Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO ATO DEMOLITÓRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. SUSPENSÃO ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PODER DE POLÍCIA PRESERVADO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
1. A atuação fiscalizatória praticada pela Administração Pública decorre do exercício regular do poder de polícia que lhe assiste, diante das irregularidades e ilegalidades constatadas casuisticamente e, no caso, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, não se vislumbram vícios na conduta do ente público distrital.
2. A suspensão da ordem de demolição, até a prolação de sentença na origem, contudo, dá-se em caráter excepcionalíssimo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e tem como base o poder geral de cautela do magistrado, pois vai ao encontro das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus, adotadas pelos Entes Federativos, inclusive pelo agravado. Além disso, as questões controvertidas deduzidas serão resolvidas, no mérito, depois de aperfeiçoado o contraditório e a ampla defesa, mediante instrução mais aprofundada da causa na origem.
3. Como é sabido, não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento na produção e sopesamento das provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, eis que compete àquele Juízo apreciar e julgar a causa posta ao seu crivo à luz do conjunto fático-probatório carreado nos autos, com a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal, em regra, de cognição instrumental, estreita e não exauriente.
4. Recurso provido.